Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. IDENTIFICAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CONVERSÃO DO FEITO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NEGATIVA DO CREDOR. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. RELAÇÃO PROCESSUAL. PENDÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.
3. Recurso desprovido.